Tribunal: TJMT
Processo: 0011507-58.2014.8.11.0042
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011507-58.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, União Estável ou Concubinato, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 691.744.581-91 (APELADO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE ARAUJO - CPF: 483.576.691-15 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FIXAÇÃO DE PRO LABORE – MEAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INST NCIA – CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – PARTILHA DE BENS – INTEGRAÇÃO AO QUADRO SOCIETÁRIO DE PESSOA JURÍDICA APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – IRRELEV NCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE SE PORTAVA NO MUNDO DOS FATOS COMO SÓCIO DA EMPRESA – PRATICANDO ATOS NEGOCIAIS EM SEU NOME – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR BALANÇO CONTÁBIL ESPECÍFICO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PARA CORRETA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.
Provada a união estável, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA JOSE DE ARAUJO
, visando reformar a decisão de ID 35932485, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS, VISITAS E PARTILHA de nº 11507-58.2014.8.11.0042, cód. 370928, movida por
ANDRESON DE OLIVEIRA GONCALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/reconvindo e da requerida/reconvinte, para determinar i) a divisão periódica entre as partes, no que tange as cotas em nome do autor, dos lucros da empresa Florais Auto Posto e Locadora; ii) que a propriedade rural de matrícula nº 3.608 do CRI de Chapada dos Guimarães e o apartamento duplex do edf. Harmonia. localizado em São Paulo/SP, sejam partilhados na proporção de 50% para cada um; iii) que os valores pagos na constância da união estável, referentes ao imóvel urbano situado na Rua San Diego, nº 10, do bairro Jd. Califórnia, em Cuiabá/MT e a propriedade rural com 600 hectares, situada no município de Chapada dos Guimarães, assim como os valores gastos com benfeitorias, sejam partilhados na proporção de 50%, para cada um; a partilha apenas e tão somente dos valores pagos pelas partes, na constância da união estável, na proporção de 50% para cada um, em relação ao imóvel urbano situado na rua 06, nº 155, bairro Costa do Sol, Cuiabá/MT, aos veículos Dodge Journey, Fiat Strada Working, Toyota Hilux 4CLS DX, uma sala comercial no sétimo andar do edifício Concorde, em Cuiabá/MT, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 40% pela requerida/reconvinte e 60% pelo autor/reconvindo.

Em suas razões, de ID 35932499, a apelante defende a necessidade de concessão de
pro labore
em relação aos bens comuns, no valor de mensal de R$15.250,00, seja estipulado para fins de cômputo na meação da apelante, o valor referente ao fundo de comércio da empresa Florais Auto Posto e Locadora e, por fim, o reconhecimento de que a empresa Florais Transportes Ltda é um bem adquirido na constância da união estável.

Requer, deste modo, a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em contrarrazões recursais de ID n. 29258988 o apelado argui, preliminarmente, inovação recursal quanto à fixação de
pro labore
e, no mérito, refuta todas as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Parecer ministerial de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira da Rocha, no ID 37046997, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/ alimentos, guarda, visitas e partilha de bens, ajuizada pelo apelado em desfavor da apelante.

As partes formularam acordo em audiência de conciliação quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável, guarda, visitas e alimentos em favor dos filhos menores, acordo devidamente homologado por sentença, restando pendente apenas as questões relativas aos alimentos requeridos pela ré/reconvinte e a partilha dos bens.

O Juízo
a quo
determinou i) a divisão periódica entre as partes, no que tange as cotas em nome do autor, dos lucros da empresa Florais Auto Posto e Locadora; ii) que a propriedade rural de matrícula nº 3.608 do CRI de Chapada dos Guimarães e o apartamento duplex do edf. Harmonia. localizado em São Paulo/SP, sejam partilhados na proporção de 50% para cada um; iii) que os valores pagos na constância da união estável, referentes ao imóvel urbano situado na Rua San Diego, nº 10, do bairro Jd. Califórnia, em Cuiabá/MT e a propriedade rural com 600 hectares, situada no município de Chapada dos Guimarães, assim como os valores gastos com benfeitorias, sejam partilhados na proporção de 50%, para cada um; a partilha apenas e tão somente dos valores pagos pelas partes, na constância da união estável, na proporção de 50% para cada um, em relação ao imóvel urbano situado na rua 06, nº 155, bairro Costa do Sol, Cuiabá/MT, aos veículos Dodge Journey, Fiat Strada Working, Toyota Hilux 4CLS DX, uma sala comercial no sétimo andar do edifício Concorde, em Cuiabá/MT, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A apelante pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedido
pro labore
em relação aos bens comuns, no valor de mensal de R$15.250,00, bem como reconhecido que a empresa Florais Transportes Ltda é um bem adquirido na constância da união estável.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a contestação/reconvenção de fls. 265/278 dos autos de origem, ID n. 29256460, verifico que a parte apelante, na presente demanda, em momento algum, suscita seja concedido
pro labore
em relação aos bens comuns, tampouco elenca o suposto fundo de comércio da empresa Florais Auto Posto e Locadora no patrimônio a ser partilhado. Tais matérias foram abordada apenas nas suas razões de apelo.

Não havendo comprovação de que a falta dos aludidos apontamentos se deram por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a tese de concessão de
pro labore
em relação aos bens comuns e meação do suposto fundo de comércio, elencados nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Sem razão a apelante também quanto ao pedido de meação da empresa Florais Transportadora Ltda.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo,
o requerido passou a integrar o quadro societário da mencionada empresa somente no dia 15.10.2013, conforme se infere cópia do Instrumento Particular de Alteração Contratual
,
não havendo, portanto, que se falar em divisão periódica dos lucros desta empresa pois as cotas foram adquiridas após a dissolução da união estável, datada de 01.10.2013.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011507-58.2014.8.11.0042

APELANTE:

MARIA JOSE DE ARAUJO

APELADO:

ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da apelante relaciona-se à parte da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/reconvindo Andreson de Oliveira Goncalves, lançada no bojo dos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos, Visitas e Partilha nº. 11507-58.2014.8.11.0042 (Cód. 370928), que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca da Capital, afastando-se, contudo, os pedidos formulados em sede de reconvenção relacionados à:
(i)
concessão de
pro labore
em relação aos bens comuns usufruídos com exclusividade pelo apelado (art. 4º da Lei de Alimentos);
(ii)
partilha do acréscimo do valor referente ao fundo de comércio, à divisão dos lucros periódicos da empresa Florais Transportes Ltda., atinentes às cotas em nome do autor; e
(iii)
a partilha da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, levando-se em consideração que o negócio jurídico foi firmado em 17/09/2013, ou seja, antes da dissolução.

Para amparar sua pretensão recursal, a ré/reconvinte defende, resumidamente, que a percepção de
pro labore
mensal no valor subestimado de R$15.250,00 (quinze mil duzentos e cinquenta reais) se justifica em virtude de todos os demais bens não partilhados, objeto da insurgência, estão sendo usufruídos em caráter de exclusividade pelo autor/reconvindo/apelado; que em relação aos lucros da empresa Florais Auto Posto e Locadora (Posto de Combustíveis localizado na Av. Dom Orlando Chaves, Várzea Grande/MT), embora reconhecido na sentença o direito à divisão periódica, não houve qualquer pronunciamento acerca do valor referente ao fundo de comércio, que entende devido na repartição; e quanto à partilha da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, que, em que pese o reconhecimento da firma aposta no documento (07/11/2013) ter ocorrido poucos dias após a dissolução da União Estável (01/10/2013), deve ser levada em consideração a data da assinatura do documento (17/09/2013), mesmo porque o negócio jurídico entabulado não está condicionado ao reconhecimento de firma, e seus efeitos valem a partir do momento em que formulado.

Contrarrazões ofertadas pelo autor-apelado Andreson de Oliveira Gonçalves nos Ids 35932959 a 35932962, em que alega que o pedido de fixação de
pro labore
trata-se de inovação recursal, pelo que não deve ser conhecido. Em relação aos demais pontos, rebate os argumentos deduzidos pela apelante, defendendo que no tocante à apuração do fundo de comércio, o juízo condicionou a liquidação de sentença ao resultado final da ação reivindicatória que pende sobre a empresa denominada Florais Auto Posto e Locadora, bem como que se mostra indevida a pretendida meação da Transportadora Florais, uma vez que a empresa em questão foi adquirida após a dissolução da união estável, logo, incomunicável na partilha.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, em julgamento iniciado na sessão do dia 20/05/2020, entendeu que
os pedidos relacionados ao recebimento de
pro labore
, bem como a partilha do fundo de comércio da empresa Florais Auto Posto e Locadora não foram pleiteados em sede de reconvenção, de modo que não conheceu de tais pedidos, ante a inovação recursal; e quanto à parte conhecida (
meação da empresa Transportadora Florais Ltda.),
desproveu o recurso
, sob a justificativa de que tanto as quotas societárias, quanto a integralização na sociedade, foram realizadas após a dissolução da união estável, mantendo-se hígida a sentença
a quo
.

Por sua vez, o 1º Vogal (Des. José Zuquim Nogueira) também
não conheceu dos pedidos de percepção de
pro labore
, por tratar-se de inovação recursal, bem como ao acréscimo do valor referente ao fundo de comércio da empresa Florais Auto Posto e Locadora, mas por fundamento diverso, qual seja, ausência de interesse recursal, uma vez que tal pleito restou reconhecido pelo Juízo
a quo
, condicionando sua liquidação, contudo, ao resultado final da ação reivindicatória que pende sobre tal bem imóvel
. Por fim,
em relação à meação igualitária da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, entendeu que a data em que o autor passou a fazer parte do quadro societário se mostrava irrelevante no caso concreto, posto que declarado expressamente por ele que a aquisição do aludido bem se deu na constância da união estável dissolvida, e, a par disso,

deu parcial provimento
ao apelo, para determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, do patrimônio da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, inclusive os veículos adquiridos da Transportadora Guanabara Ltda. – ME.

Logo, o cerne da questão posta em mesa relaciona-se,
exclusivamente
, se a recorrente possui ou não direito à meação de 50% (cinquenta por cento) da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, já que em relação aos demais pedidos – percepção de
pro labore
e integralização do valor referente ao fundo de comércio da empresa Florais Auto Posto e Locadora na partilha –, igualmente deles não conheço, respectivamente, por inovação recursal e falta de interesse recursal, de modo que subscrevo às inteiras os fundamentos do eminente 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, a fim de se evitar tautologia desnecessária.

Pois bem. Da análise dos autos, é fato incontroverso que os litigantes viveram em união estável que perdurou por aproximadamente 17 (dezessete) anos –
período de 1996 a 1º/10/2013
, tanto que manifestado pelas partes, e reconhecido pelo Juízo
a quo
em sede de audiência de conciliação realizada aos 29/06/2016, sendo que desta relação foram concebidos três filhos, todos menores de idade ao tempo do ajuizamento da ação, oportunidade em que também houve a composição amigável quanto as questões familiares decorrentes da pensão/alimentos aos menores, ônus das despesas que ficou a cargo do ora apelado, bem como regulação da guarda em favor da genitora/apelante e do direito de visitação do genitor-autor, restando apenas a partilha de bens e alimentos a reconvinte/demandada/apelante (Id 35929979), e, posteriormente, homologado por sentença pelo Juízo
a quo
na data de
04/10/2016
(Id 35930479).

Também é incontroverso nos autos que o autor/reconvindo/apelado, na data de
15/10/2013
, adquiriu 25.000 quotas do capital social da empresa “Paraná Transportadora Ltda.-ME”, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foram adquiridas da pessoa física de Sulyvam Jhonn de Albuquerque – e no mesmo ato houve a 1ª alteração contratual da empresa, que, dentre outras coisas, alterou a razão social da mesma, que passou a ser denominada “Florais Transportadora Ltda. – ME”, sendo que a administração caiu sobre sua pessoa (Cláusula 6ª), embora conste expressamente do comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa que a data de abertura tenha se dado em momento anterior (
20/03/2013
), conforme observa-se dos documentos juntados entre as fls. 588/595 do processo digitalizado (Ids 35930463 e 35930464).

Capitulado esses fatos, é cediço que, via de regra, os bens tidos como “particulares” não se comunicam entre os companheiros e cônjuges. Assim, no caso concreto de uma participação societária adquirida anteriormente à constância da relação ou de forma gratuita (por herança ou doação), que a exemplo da aquisição posterior da dissolução conjugal, de fato, não se comunicam, ressalvada a hipótese de os companheiros elegerem o regime da comunhão universal de bens, naturalmente, o que não é o caso dos autos, já que trata-se de reconhecimento e dissolução de união estável, que para efeitos legais, equivale ao regime de separação parcial de bens,
ex vi
do art. 1.725 do CC/02
[1]
.

E sobre o assunto, o artigo 1.659 do Código Civil de forma clara dispõe que se excluem da comunhão:

“Art. 1.659 – omissis

I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II – os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III – as obrigações anteriores ao casamento;

IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Voltando os olhos ao caso concreto, muito embora, em tese, a aquisição da empresa objeto de análise do presente recurso (Florais Transportadora Ltda. ME) tenha se concretizado apenas 15 (quinze) dias após a dissolução da união estável, da detida análise do conjunto probatório, o que se verifica, de fato, é que o autor/reconvindo/apelado,
antes mesmo de ser regularmente integrado aos quadros societários da referida empresa já realizava atos formais de sócio administrador da sociedade empresária respectiva, mas em prol/benefício das suas atividades
, circunstância essa que é verificada através da análise circunstanciada do documento juntado às fls. 709/712 (Id 35930490), qual seja, um Contrato Particular de Compra e Venda de Automóveis firmado com a Transportadora Guanabara Ltda. – ME, consistente na aquisição de 10 (dez) conjuntos de 01 (um) trator/rebocador e 02 (duas) carretas semirreboque, no valor total de R$4.280.000,00 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil reais), com pagamento à vista (Cláusula 5ª), formalizado em
17/09/2013
,

mas com a firma reconhecida em 07/11/2013.

Este ato negocial, por si só, já demonstra satisfatoriamente que a aquisição dos bens e da empresa objeto do litígio se deu na constância da união estável. Se não bastasse isso, tem-se que na própria peça de ingresso referida empresa consta expressamente do rol de bens a serem partilhados (fl. 14 – Id 35927490 – Pág. 2), pouco importando que por meio da petição de especificação de provas e impugnações específicas (fls. 425/444 – Ids 35929984/35929986), tenha o ora apelado requerido a exclusão da partilha de aludido bem (item 6), justificado ao fato de que
“acrescentou o referido bem de forma errônea quando distribuiu a presente demanda”
, já que, em
ultima ratio
e por analogia, tal conduta se amolda à regra inserta no art. 39 da Lei nº. 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, ao prescrever que
“Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário”
.

Aliás, quanto ao ponto, tenho que andou bem
o ilustre representante do Ministério Público –
Dr. Paulo Ferreira Rocha
– ao opinar sobre a reforma parcial da sentença, fazendo constar expressamente da partilha a meação do quinhão do valor das quotas da referida empresa, cujos fundamentos, peço vênia para integrar ao meu voto:

“[...] no que diz respeito à sociedade empresária FLORAIS TRANSPORTES LTDA. – ME, penso que assiste razão à apelante.

Verifica-se dos autos que o juízo singular entendeu que a apelante não tinha direito à divisão periódica dos lucros da aludida empresa posto que as cotas do apelado foram adquiridas após a dissolução da união estável havida entre as partes.

Vê-se que o apelado passou a integrar o quadro societário da referida empresa somente no dia 15/10/2013 (id. nº 35930464, págs. 01/03), sendo que a dissolução da união estável ocorreu em 01/10/2013.

Ocorre que, antes mesmo de ser formalmente sócio da sociedade empresária FLORAIS TRANSPORTES LTDA. - ME, o apelado praticou ato inequívoco da sua condição de sócio, qual seja: firmou contrato particular de compra e venda em 17/09/2013 (id. nº 35930490) em nome e na qualidade de sócio desta empresa.

Ora, muito embora o apelado somente tenha reconhecido firma a este contrato em 07/11/2013, ao que tudo indica, já se portava no mundo dos fatos como sócio da empresa, praticando atos negociais em seu nome.

Ademais, o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o capital social utilizado para integralizar as suas quotas sociais foi decorrente proveniente de bem ou capital particular (exclusivo), mesmo porque até hoje não foi realizada a efetiva partilha dos bens comuns, os quais supostamente encontram-se na administração exclusiva dele.

Assim sendo, considerando a linha ténue existente entre a data que foi dissolvida a união estável entre as partes (01/10/2013) e data em que o apelado se tornou sócio da empresa FLORAIS TRANSPORTES LTDA. – ME (15/01/2013); considerando que antes de se tornar efetivamente sócio o apelado já praticava atos negociais em nome da empresa na qualidade de sócio, bem como, considerando que o longo tempo de convivência mútua entre o ex-casal (vinte anos), penso que a apelante tem direito ao reconhecimento de que a empresa FLORAIS TRANSPORTES LTDA. – ME é um bem adquirido na constância da união estável havida entre o ex-casal, adquirindo-se, por conseguinte os direitos dai decorrentes. [...]”
– Id 3704699.

E o entendimento jurisprudencial, guardadas as particularidades dos casos, não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS, ALIMENTOS
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CASAMENTO CONTRAÍDO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PARTILHA DE BENS. COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL, PERTENCENTES AO EX-MARIDO. EMPRESA CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 1.660, INCISO I, DO CC/02. DIREITO À MEAÇÃO VERIFICADA.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. "Constituída a pessoa jurídica durante o casamento, a partilha dos valores das quotas sociais pertencentes ao cônjuge-varão é impositiva, embora vedado o ingresso da cônjuge-virago na sociedade.”
(TJ-SC – AC: 00062235620118240125 Itapema 0006223-56.2011.8.24.0125, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 21/03/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

“
DIREITO DE FAMÍLIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA.
RECONVENÇÃO PARTILHA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
1. Ressalto que o fato de a sentença não se coadunar com os interesses do apelante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Se a sentença encontra-se devidamente fundamentada, não procede a nulidade ventilada.
2. Adotado o regime de comunhão parcial, a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento se faz na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge. Presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio, salvo se houver demonstração de exclusividade do bem. 3. Consigno que no caso em análise restou demonstrado que a empresa Helenilva Gino de Matos Ferraz ME fora constituída durante a constância do casamento, portanto, deverá ser observado o regime de comunhão parcial de bens adotado para determinar a partilha das cotas sociais da empresa na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Assim, impõe-se a procedência do pedido reconvencional para partilhar as cotas sociais da empresa.
4. Apelação parcialmente provida.”
(TJ-DF 07058535720178070009 – Segredo de Justiça 0705853-57.2017.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia, reputo necessário limitar os efeitos da partilha levando em conta os ativos da empresa existentes até a data da dissolução da união, ou seja, até 01/10/2013, excluindo assim qualquer patrimônio adquirido após o término da relação.

Diante disso, pedido as máximas vênias ao d. Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência,
para conhecer em parte do recurso de apelação interposto por Maria José de Araújo, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
, para determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, do patrimônio da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, no caso o valor pago para aquisição da empresa, bem como os veículos adquiridos da Transportadora Guanabara Ltda.-ME, devidamente corrigido,

levando, assim, em conta, apenas os ativos existentes até a data da dissolução da união estável, a ser objeto de liquidação de sentença.

É como voto.

[1]
Art. 1.725 do Código Civil – Na
união estável
, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o
regime da comunhão parcial de bens
.

VOTO VISTA - RETIFICADOR DES. DIRCEU DOS SANTOS

Eminentes pares.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/ alimentos, guarda, visitas e partilha de bens, ajuizada pelo apelado em desfavor da apelante.

Inicialmente, votei pelo conhecimento parcial do recurso e seu desprovimento.

O Exmo. Des. José Zuquim Nogueira (1º vogal), divergiu para conhecer em parte do recurso dar-lhe parcial provimento para determinar a partilha, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, do patrimônio da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, inclusive os veículos adquiridos da Transportadora Guanabara Ltda. – ME.

A 2ª Vogal, Exma. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, divergiu para acompanhar em parte o voto do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, para determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, do patrimônio da empresa Florais Transportes Ltda. – ME, no caso o valor pago para aquisição da empresa, bem como os veículos adquiridos da Transportadora Guanabara Ltda.-ME, devidamente corrigido, levando, assim, em conta, apenas os ativos existentes até a data da dissolução da união estável, a ser objeto de liquidação de sentença.

Como Relator, pedi vista para reanalisar o processo após a divergência apresentada pelos pares.

Pois bem.

O requerido adquiriu a mencionada empresa, se tornando seu único e exclusivo sócio, no dia 15.10.2013
,
data posterior à dissolução da união estável, que deu-se em 01.10.2013.

Embora eu entenda que a criação da empresa ocorre a partir do registro da sociedade, no presente caso, concordo com os pares que o apelado agia antes disso, como se proprietário fosse.

Apesar de o apelado somente ter reconhecido firma deste contrato em 07.11.2013, ao que tudo indica, já se portava no mundo dos fatos como sócio da empresa, praticando atos negociais em seu nome.

Assim, a empresa foi adquirida durante a união, logo a sua divisão com a apelante é medida que se impõe, razão pela qual concordo com o voto da Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

No entanto, tenho que a apuração dos haveres da empresa deverá ser realizada mediante um balanço específico para a meação, na data da separação.

Dispositivo.

Deste modo, adiro, em parte, ao voto proferido pela 2ª Vogal, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para CONHECER EM PARTE do apelo e, nesta,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a apuração dos haveres da empresa por meio de um balanço específico para a meação, na data da separação.

O valor pertencente à apelante deverá ser compensado por outros bens durante a divisão, ou, alternativamente, pago pelo cônjuge varão até a data da dissolução (01.10.2013). A cônjuge virago passa, desta forma, a ser sócia meeira entrante e retirante da empresa, na mesma oportunidade, sem prejuízo à administração da empresa.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020